Tribunal: TJES
Processo: 5004207-18.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004207-18.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PENEDA TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA

APELADO: TRIX ENGENHARIA CIVIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. ARTIGOS 308 E 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Peneda Topografia e Serviços Ltda - ME contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 308 c/c 485, IV, do Código de Processo Civil, em tutela cautelar requerida em caráter antecedente ajuizada contra Trix Engenharia Civil Ltda.

Sustenta a recorrente que o prazo de 30 dias para formulação do pedido principal (art. 308 do CPC) somente se inicia com a efetivação da tutela cautelar, o que pressupõe seu deferimento, inexistente no caso concreto. Afirma, ainda, que o juízo de origem desvirtuou o rito ao postergar a análise da liminar para após a oitiva da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de aditamento da inicial, com a formulação do pedido principal, após o indeferimento da tutela cautelar antecedente e intimação para tanto, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 308 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento da tutela cautelar em caráter antecedente é regulado pelos arts. 305 a 310 do Código de Processo Civil, impondo ao autor o ônus de, após a análise do pedido liminar, formular o pedido principal no prazo legal.

No caso, a tutela cautelar foi indeferida após a oitiva da parte adversa, e a autora, devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo concedido para apresentação do pedido principal.

A inércia da parte autora, diante da oportunidade expressa de formular o pedido principal, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria.

Dessa forma, inexistindo vício processual e corretamente aplicada a disciplina legal, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da tutela cautelar antecedente não impede a formulação do pedido principal, que deve ser apresentado pela parte autora no prazo legal.

A ausência de aditamento da inicial com o pedido principal autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 308 e 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 305 a 310 e art. 485, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-GO, AC nº 5071918-62.2021.8.09.0051, Rel. Des. José Proto de Oliveira, 5ª UPJ das Varas Cíveis, j. s/data;
TJ-DF, AC nº 0737072-73.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 07/06/2023;
TJ-SC, APL nº 5009256-63.2021.8.24.0045, Rel. Des. Jaime Ramos, 3ª Câmara de Direito Público, j. 20/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004207-18.2021.8.08.0035

APELANTE: PENEDA TOPOGRAFIA E SERVIÇOS LTDA - ME

APELADA: TRIX ENGENHARIA CIVIL LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PENEDA TOPOGRAFIA E SERVIÇOS LTDA - ME
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente ajuizada em face de
TRIX ENGENHARIA CIVIL LTDA
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 308 c/c artigo 485, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 14589584) sustenta a recorrente, em síntese, o equívoco da sentença terminativa, argumentando que o marco inicial para a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para a propositura da ação principal, conforme o art. 308 do Código de Processo Civil, está condicionado à efetivação da tutela cautelar, o que pressupõe o seu deferimento.

Assevera que, no caso concreto, não houve concessão do pedido, tendo o magistrado de primeiro grau, ao contrário, determinado a oitiva da parte adversa, o que teria desvirtuado o rito procedimental.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A irresignação recursal cinge-se a verificar a regularidade da sentença que extinguiu o feito, ante a ausência de formulação do pedido principal pela autora, aqui apelante, no prazo respectivo.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente ajuizou ação de tutela de urgência em caráter antecedente visando à retenção de créditos que a apelada possuiria junto à CESAN, a fim de garantir o pagamento de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços.

Aduziu, na inicial, que “
no prazo de lei será proposta a competente ação de cobrança cumulada com perdas e danos, como ação principal
”.

Por meio do despacho de id. 10699407, foi postergada a análise da liminar para após a oitiva da requerida.

Apresentada dita manifestação, o juízo
a quo
indeferiu a tutela pleiteada, por não vislumbrar a presença dos requisitos para tal (id. 10699430).

Contra essa decisão não fora interposto recurso de agravo de instrumento, de modo que a autora se conformou com a negativa da liminar.

Posteriormente, o magistrado sentenciante chamou o feito à ordem e determinou a intimação da requerente para apresentar o pedido principal, tendo transcorrido
in albis
o prazo concedido.

Com efeito, mister destacar que o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente é regido pelos artigos 305 a 310 do Código de Processo Civil. A sistemática processual impõe à parte requerente o ônus de, após a análise do pedido liminar, apresentar o pedido principal.

Confira-se:

Art. 308.
Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334 , por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

(...)

Art. 310.
O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição.

Na hipótese, considerando que não foi concedida a tutela cautelar pretendida, não havia mais direito a salvaguardar e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo esvaiu-se, cabendo à autora a formulação do pedido principal no prazo concedido pelo juízo, onde a dilação probatória para demonstração do alegado direito poderia se desenvolver, o que não foi feito.

Dessa forma, não tendo a apelante formulado o pedido principal, a extinção do processo sem resolução do mérito era a medida que se impunha, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, até porque incabível a persistência do procedimento cautelar sem a existência daquele.

Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO . AUSÊNCIA DO ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 310, CPC NÃO APRESENTAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO TRIANGULARIZADA HONORÁRIOS RECURSAIS AFASTADOS.

1. Da análise dos autos, observa-se que a tutela foi indeferida e que, mesmo intimada, a parte autora não formulou o pedido principal no prazo legal, o que gerou a extinção do processo. 2. Se a parte autora, não procede ao aditamento da petição inicial, no prazo legal, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito.
3. Honorários recursais afastados, posto que não fixados no i. Juízo de origem (face a não angularização do feito). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 50719186220218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a) . José Proto de Oliveira, Goiânia - 5ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. LIMINAR INDEFERIDA. ADITAMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRINCIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO. SEM MÉRITO.
1. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo .
2. Indeferida a tutela provisória em razão da ausência dos requisitos para a sua concessão (fumus boni iuris e o periculum in mora), e ausente o aditamento da inicial quanto ao pedido principal, deve o feito ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
3 . Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07370727320218070001 1713609, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 07/06/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA PARA ADITAMENTO DA INICIAL E COMPATIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 303, § 2º, C/C O ART. 485, X, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .
HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. (TJ-SC - APL: 50092566320218240045, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)